Tribunal: TJPA
Processo: 0041897-89.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041897-89.2015.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO CEZAR SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA FUNDADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA EM INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRISÃO INDEVIDA. INOCORRENCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. PRISÃO TEMPORÁRIA DE ACORDO COM OS INDÍCIOS E REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. ART. 1, INCISOS I E III, ALÍNEA A, LEI Nº 7.960/1989. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDETES DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Augusto Cezar Soares do Nascimento contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em face do Estado do Pará, em razão de prisão temporária decretada com base em indícios de participação em crime de homicídio qualificado.

2. A sentença reconheceu a regularidade da medida cautelar, com base na ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, considerando a legalidade do ato judicial que determinou a custódia provisória.

3. O apelante sustentou que a prisão foi indevida e fundamentada exclusivamente em depoimento testemunhal genérico, requerendo a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a prisão temporária do apelante, fundada em indícios e regularmente decretada por autoridade judicial, caracteriza ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado, e;

(ii) Verificar se a ausência de denúncia ou absolvição posterior gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º da CF/1988, exige a demonstração do ato administrativo, do dano e do nexo causal entre ambos, sendo inaplicável a atos jurisdicionais regulares, salvo nos casos legalmente previstos, como erro judicial ou prisão além do tempo fixado.

6. A prisão temporária do apelante foi decretada com base em elementos concretos extraídos da investigação policial, incluindo depoimentos e vínculos comerciais com a vítima, que indicavam possível envolvimento em homicídio e em suposto esquema de fraudes em doações de veículos oficiais.

7. A medida cautelar foi autorizada judicialmente e prorrogada nos moldes da Lei nº 7.960/1989, com base na necessidade para o andamento das investigações e na natureza do crime investigado, qualificado como hediondo.

8. A posterior soltura ou arquivamento da investigação, sem oferecimento de denúncia, não torna a prisão automaticamente ilegal, tampouco caracteriza erro judicial, quando a medida respeita os requisitos legais e é fundamentada.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão cautelar legalmente decretada, ainda que seguida de absolvição ou arquivamento, não gera direito à indenização por danos morais, na ausência de comprovação de ilegalidade, abuso ou erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime

Tese de julgamento:

A. A prisão temporária regularmente decretada com base em indícios de autoria e necessidade investigativa, nos moldes da Lei nº 7.960/1989, não configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado.

B. A ausência de posterior condenação ou oferecimento de denúncia não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, quando inexistente prova de erro judicial ou abuso de poder.

C. Para responsabilização do Estado por ato jurisdicional, é indispensável a demonstração de ilegalidade manifesta ou erro judicial, o que não se presume.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Augusto Cezar Soares do Nascimento
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

36ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 20/10/2025 a 29/10/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Augusto Cezar Soares do Nascimento em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Estado do Pará, em decorrência de prisão temporária por indícios de participação no crime de homicídio qualificado, todavia fora solto.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e os danos sofridos pelo apelante, pois o pedido de prisão temporária do autor fora motivado devido a menção em fase pré-processual por uma testemunha, levantando suspeitas sobre sua participação no homicídio, porém,
a posteriori
fora liberado. Dessa forma, não houve nenhum ilícito por parte do ente estatal, sendo seguido o estrito exercício regular de direito.

Irresignado, Augusto Cezar Soares do Nascimento interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado frente a prisão temporária ilegal do apelante, que permaneceu indevidamente em cárcere sem decisão devidamente motivada, tendo sido sua custódia decretada unicamente em razão de depoimento testemunhal que apenas associava seu nome ao autor do ilícito por conta de relações comerciais mantidas entre ambos. Dessa forma, pleiteia pela indenização por danos morais frente o abuso de poder.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência dos requisitos previstos no art. 178, CPC cumulado com a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a prisão temporária do apelante
.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o apelante Augusto Cezar Soares do Nascimento fora preso temporariamente por indícios de participação no crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Nicanor Joaquim da Silva, ocorrido em 26/09/2013 (quinta-feira), em um ramal da estrada da Alça Viária, no Município de Marituba. De acordo com o Inquérito Policial nº 486/2013.000104-7, fora instaurado a partir do flagrante em desfavor do nacional Paulo Renê Monteiro do Nascimento, apontado como um dos autores do delito.

Em fase pré-processual,
a testemunha Keberson Moura Carvalho
(ID 18190590 – fls. 17/19)
declarou que Augusto Cezar costumava frequentar a empresa da vítima, tendo inclusive realizado transações comerciais relacionadas à aquisição de veículos com avarias,
onde tais negociações foram objeto de investigação por parte Ministério Público do Estado do Pará, diante da suspeita de doações fraudulentas que causaram prejuízo ao erário e fraude aos cofres públicos do Estado
[1]

No depoimento em sede policial, a testemunha relatou que, na sexta-feira pela manhã, dia 27/09/2013, um dia após o homicídio,
recebeu ligações do apelante, que inicialmente informou sobre um atentado sofrido por Nicanor,
porém sequer a mídia televisiva sabia do ocorrido, somente os familiares da vítima, onde este estava internado ainda com vida no Hospital Metropolitano. No mesmo dia, no período da tarde,
o apelante voltou a contatar a testemunha, comunicando que a documentação referente aos veículos adquiridos seria embarcada, sendo informado por um rapaz que havia ido à Divisão de Homicídios (que a
posteriori
descobriu-se que era o nacional Paulo André Proêncio, um dos indiciados pelo homicídio),
o que foi prontamente refutado pela própria testemunha, afirmando que o boleto correspondente não havia sido pago pela vítima. Por fim, no sábado,
o apelante novamente entrou em contato, desta vez afirmando que Nicanor havia falecido, informação que, contudo, foi desmentida pela própria família da vítima, a qual assegurou que este ainda se encontrava com vida e falecera somente dia 30/09/2013.

Dessa forma,
gerou a suspeita da autoridade policial, que expediu o Mandado de Prisão Temporária contra o apelante
(ID 18190593 e ID 18190594), visto os indícios de participação no crime de homicídio qualificado,
pois era necessária e imprescindível para o prosseguimento das investigações policiais e havia indícios da participação do apelante no crime de homicídio doloso
, seguindo os ditames do art. 1º, incisos I e III, alínea “a” da Lei nº 7.960/1989, respectivamente.

Embora louvável a tese argumentativa do apelante,
por supostamente ter ocorrido uma prisão arbitrária e ausente de fundamentação, pelo simples depoimento de uma testemunha, que sequer houve citação pelos principais indiciados,
não merece prosperar o seu pleito. Vejamos.

De acordo com a jurisprudência e entendimento do STJ e STF, a teoria da responsabilidade objetiva do ente público não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos expressamente previstos em leis, tais como erro judicial e prisão além do tempo devido.
No caso em apreço,

não se está diante de nenhuma hipótese que autorize a condenação do Estado à reparação por danos morais e materiais
, porquanto a prisão temporária do apelante pelos indícios de participação em crime de homicídio qualificado, por si só, não induz a responsabilidade do Estado, ainda que posteriormente haja absolvição por ausência de provas.

Além disso,
é importante atentar que a prisão temporária, prevista na Lei nº 7.960/1989, constitui medida cautelar de natureza excepcional e provisória
, destinada a assegurar a eficácia das investigações criminais durante a fase pré-processual.
Sua principal finalidade é evitar que o investigado, em liberdade, interfira na colheita das provas
, ameace testemunhas, destrua elementos de convicção ou se furte à aplicação da lei penal.

Trata-se de instrumento de preservação da ordem pública e da regularidade do inquérito policial,
sendo autorizada apenas quando presentes os requisitos legais, como a imprescindibilidade para as investigações e a existência de indícios de autoria e materialidade de determinados crimes
elencados no art. 1º da referida norma,
como homicídio
, sequestro, roubo, extorsão mediante sequestro, entre outros.

No caso em análise, o apelante ficou preso temporariamente por 30 dias, sendo prorrogado por mais 30 dias, por extrema e comprovada necessidade, com pedido policial e autorização judicial, pelo fato de ser crime hediondo, conforme art. 2º, §4º da Lei nº 8.072/1990. Tal prisão temporária se mantivera por longo prazo, pois
o próprio apelante realizava negociações dos veículos com a vítima Nicanor, que era peça principal da investigação de doações fraudulentas no Estado, porém fora executado, inclusive um dos lotes de compra dos veículos estava no nome de Augusto Cezar
(ID 18190592 – fls. 09/11).

Nessa senda,
não houve comprovação de erro judicial e consequentemente nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o suposto dano sofrido pelo apelante, pois havia indícios de sua participação no crime de homicídio doloso cometido contra a vítima.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES.

PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.

2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais.
Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no AREsp: 785410 RJ 2015/0239224-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/10/suspeito-de-envolvimento-em-fraude-na-pestalozzi-e-morto-no-para.html

Belém, 30/10/2025